Tribunal: TJPA
Processo: 0004087-25.2014.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004087-25.2014.8.14.0072
APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MARIA LUCIA ROCHA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE RESPEITO À GARANTIA DO “DUE PROCESS OF LAW” NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁTER DISCIPLINAR. DIREITO DE DEFESA NÃO OBSERVADO. NULIDADE DA PENALIDADE APLICADA. PRECEDENTES DO STF. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Nenhuma penalidade poderá ser imposta, mesmo no campo do direito administrativo, sem que se ofereça ao imputado a possibilidade de se defender previamente.

2. A ordem normativa consubstanciada na Constituição brasileira é hostil a punições administrativas, imponíveis em caráter sumário ou não, que não tenham sido precedidas da possibilidade de o servidor público exercer, em plenitude, o direito de defesa. A exigência de observância do devido processo legal destina-se a garantir a pessoa contra a ação arbitrária do Estado, colocando-a sob a imediata proteção da Constituição e das leis da República. Precedente do STF.

3.
No caso, pelos documentos juntados pela autora, resta comprovado o nexo de causalidade entre a conduta específica do
Município e o resultado danoso, impondo o dever de indenizar.

3. Em que pese o desvio de função por si só não ser suficiente para configuração de danos morais, a Administração agiu com abuso de poder ao desviar a servidora da função para a qual foi devidamente nomeada e, diante da negativa dela em cumprir com as atividades indevidas, penalizá-la sem o devido processo legal.

4. Não há que se falar, por falta de embasamento legal, em desnecessidade do arbitramento de honorários apenas pelo fato de que a servidora, ora apelada, foi patrocinado por causídico do sindicato dos trabalhadores.

5
. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso interposto pelo Município de Medicilância e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de seis aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém,13 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA, através do seu representante legal, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,

ajuizada por
MARIA LÚCIA ROCHA DE SOUZA
, julgou os pedidos procedentes, nos seguintes termos (id. 2307586):

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para:

a)

anular o ato administrativo que aplicou a advertência em desfavor da requerente MARIA LUCIA ROCHA DE SOUZA, ordenando que se cancele eventual registro em seu assento funcional relativo à penalidade imposta;

b)

Condenar o requerido, Município de Medicilândia, ao pagamento de danos morais em favor do autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que entendo por suficiente para a reparação do dano causado, não abusiva e não causadora de enriquecimento indevido, a qual deverá ser monetariamente atualizada desde a data do arbitramento com índice do INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, qual seja a data de 31/07/2017, a qual consta no memorando que aplicou a advertência.

Sem custas, levando em consideração a isenção de que goza o ente público e que à requerente foi deferida a gratuidade da justiça.

Considerando o disposto no artigo 85, §3º do CPC, fixo honorários advocatícios em favor da requerente no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.

Na origem, a autora alegou, na exordial, que ingressou, após aprovação em concurso, no serviço público do Município de Medicilândia em 10/08/2007 no cargo de cozinheira.

Não obstante, no período compreendido entre fevereiro de 2013 a julho de 2014 foi desviada de sua função habitual e transferida para a Unidade Básica de Saúde – UBS do Município, onde realizava serviços gerais e de limpeza, o que teria agravado o seu quadro de saúde, referente ao Desvio do Eixo Lombar de Convexidade para a Esquerda na Coluna Vertebral (CID – M54.5).

Aduziu que, em 31/07/2014, recebeu advertência por escrito com base no art. 106, inciso IV, do Estatuto dos Servidores de Medicilândia (Lei nº 305/2006), fundada no fato de que teria descumprido ordem de exercer atividades atinentes à área de serviços gerais, exarada por seu superior hierárquico. Contudo, tal penalidade não teria sido precedida de sindicância ou processo administrativo, o que viola os princípios da ampla defesa e do contraditório. No mais, acrescentou que somente retornou à função de cozinheira em setembro de 2014, após intervenção do Ministério Público.

Por essas razões, a requerente ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais para invalidar os efeitos da advertência aplicada contra si, além de pleitear a condenação do Município em danos morais.

A sentença (id. 2307586) julgou procedentes os pedidos contidos na inicial nos termos acima transcritos.

Inconformado, o Município de Medicilândia interpôs recurso de apelação (id. 2307587), alegando que, na realidade, na data da aplicação da advertência à apelada já estava ela no exercício de suas funções habituais, tendo sido praticado o ato com base na Lei Municipal nº 305/2006, o que descaracterizaria a sua ilegalidade.

No tocante à condenação de dano moral, argumenta que esta, se mantida, deveria ser dirigida ao superior hierárquico da recorrida, que emitiu diretamente a ordem, sob pena de causar prejuízo ao erário.

Impugna também o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios, pois entende não ser cabível a sua condenação na hipótese, considerando que a autora litigou sob o patrocínio do sindicato do qual faz parte.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para a reforma integral da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 2307588).

No id. 2518504, recebi o recurso de apelação em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para fins de análise e pronunciamento.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (id. 2686973).

É o breve Relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação cível.

O cerne da controvérsia recursal diz respeito ao fato de que a autora, nomeada para o cargo efetivo de cozinheira, além de ter sido desviada de suas funções, sofreu a penalidade de advertência escrita por ter se recusado a exercer atividade inerente à área de serviços gerais, sem que lhe fosse dada a oportunidade de exercer previamente a ampla defesa e o contraditório.

Todavia, o apelante alega que o ato que originou a advertência não foi eivado de qualquer ilegalidade, em vista de que, à época da imposição, a servidora já estaria exercendo suas funções habituais.

Da análise dos autos, observa-se que, ainda que a autora estivesse no pleno exercício do cargo para o qual foi nomeada, para que fosse afastada a condenação do Município, seria necessário que o ente público comprovasse que instaurou o competente procedimento administrativo anteriormente à adoção da medida impugnada, o
que não ocorreu no caso
, vez que o recorrente se limitou a aduzir que a ordem descumprida pela servidora foi exarada quando ela já havia retornado às funções de cozinheira e foi imposta com base em lei municipal, o que só corrobora com o argumento da recorrida.

Assim sendo, ante a ausência de demonstração pelo réu de que oportunizou a defesa e o contraditório à servidora, a fim de que lhe fosse aplicada a medida punitiva, decorre que a punição aplicada à recorrida mostra-se ilegal, surgindo verdadeiros os argumentos narrados na exordial.

Por conseguinte, em vista dos princípios constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, resta forçoso reconhecer que foram violados os direitos ao contraditório e à ampla defesa da autora no presente caso.

A jurisprudência pátria possui o entendimento pacífico de que, uma vez verificado o cerceamento de defesa, o ato administrativo punitivo aplicado em desfavor do servidor encontra-se eivado de vício de natureza insanável, padecendo de nulidade absoluta portanto, devendo retornar o
status quo ante,
senão v
ejamos:

E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS CIVIS (COBRAPOL) – ENTIDADE SINDICAL INVESTIDA DE LEGIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” PARA INSTAURAÇÃO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – CONFIGURAÇÃO – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS QUE PREVÊEM PUNIÇÃO DISCIPLINAR ANTECIPADA DE SERVIDOR POLICIAL CIVIL – CRITÉRIO DA VERDADE SABIDA – ILEGITIMIDADE –
NECESSIDADE DE RESPEITO À GARANTIA DO “DUE PROCESS OF LAW” NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁTER DISCIPLINAR – DIREITO DE DEFESA
– RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI AMAZONENSE Nº 2.271/94 (ART. 43, §§ 2º a 6º) – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. –
Nenhuma penalidade poderá ser imposta, mesmo no campo do direito administrativo, sem que se ofereça ao imputado a possibilidade de se defender previamente.

A preterição do direito de defesa torna írrito e nulo o ato punitivo. “Nemo inauditus damnari debet”. O direito constitucional à ampla (e prévia) defesa, sob o domínio da Constituição de 1988 (art. 5º, LV), tem como precípuo destinatário o acusado, qualquer acusado, ainda que em sede meramente administrativa. O Supremo Tribunal Federal, ao proclamar a imprescindibilidade da observância desse postulado, essencial e inerente ao “due process of law”, tem advertido que o exercício do direito de defesa há de ser assegurado, previamente, em todos aqueles procedimentos – notadamente os de caráter administrativo-disciplinar – em que seja possível a imposição de medida de índole punitiva
.
Mesmo a imposição de sanções disciplinares pelo denominado critério da verdade sabida, ainda que concernentes a ilícitos funcionais desvestidos de maior gravidade, não dispensa a prévia audiência do servidor público interessado, sob pena de vulneração da cláusula constitucional garantidora do direito de defesa
.
A ordem normativa consubstanciada na Constituição brasileira é hostil a punições administrativas, imponíveis em caráter sumário ou não, que não tenham sido precedidas da possibilidade de o servidor público exercer, em plenitude, o direito de defesa. A exigência de observância do devido processo legal destina-se a garantir a pessoa contra a ação arbitrária do Estado, colocando-a sob a imediata proteção da Constituição e das leis da República. Doutrina. Precedentes
. – Revela-se incompatível com o sistema de garantias processuais instituído pela Constituição da República (CF, art. 5º, LV) o diploma normativo que, mediante inversão da fórmula ritual e com apoio no critério da verdade sabida, culmina por autorizar, fora do contexto das medidas meramente cautelares, a própria punição antecipada do servidor público, ainda que a este venha a ser assegurado, em momento ulterior, o exercício do direito de defesa. Doutrina. Precedentes.

(ADI 2120, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2008, DJe-213

DIVULG 29-10-2014

PUBLIC 30-10-2014 EMENT VOL-02754-02

PP-00276) (grifei)

Dessa forma, não tendo o requerido/apelante se desincumbido do ônus da prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da requerente/apelada, não merece acolhimento o seu argumento de regularidade na aplicação da advertência disciplinar.

Quanto aos danos morais, fundamentados no desvio de função e, especialmente, na publicidade da advertência indevida, insta salientar que, ao contrário do pugnado pelo apelante, a responsabilidade pelo ato ilícito em discussão se encaixa na teoria do risco administrativo.

Isto é, em primeiro lugar, é necessário verificar se o agente causador direto do dano, no caso o superior hierárquico da requerente, estava no exercício de seu cargo quando emitiu a determinação. Após, verificada a ligação entre a conduta praticada pela autoridade e as prerrogativas da função do serviço público, é possível a imputação do dano ao próprio órgão administrativo. Na hipótese, essa situação restou claramente demonstrada, de modo que cabível a imputação dos danos morais ao ente público.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841526, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2016, acórdão eletrônico – repercussão geral – mérito, DJe-159, divulgado em 29-07-2016, publicado em 1º-08-2016, afirmou que “a responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral (...)”.

Assim, para que reste configurada a mencionada teoria, basta que se comprove o dano, o nexo de causalidade e a conduta do agente público no exercício da função, comportando tal teoria apenas algumas excludentes de responsabilidade civil, quais sejam, a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior e culpa concorrente, exceções estas não detectadas na espécie.

Cumpre esclarecer ainda que, no presente caso, em que pese o desvio de função por si só não ser suficiente para a configuração dos danos morais, verifica-se que a Administração agiu com abuso de poder ao desviar a servidora da função para a qual foi devidamente nomeada e, diante da negativa dela em cumprir com as atividades indevidas, penalizá-la sem o devido processo legal.

Essa conduta irregular da Administração restou devidamente comprovada diante da efetiva aplicação da penalidade (id 2307578 – fl. 24), bem como do desvio de função (Ofício 148/2013 – Ministério Público/PJM: - id.. 2307578 –fl. 23), o que caracteriza os danos morais.

Em situações similares ao caso em julgamento, nas quais foram julgadas situações relativas à aplicação de medidas disciplinares sem o devido processo legal e conduta desproporcional do superior hierárquico, este Sodalício reconheceu a ocorrência de danos morais, senão vejamos:

EMENTA:

REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO
ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSENCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.

DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1- Anulação do ato administrativo que demitiu o servidor público sem a observância do devido processo legal.

2- O juízo monocrático, anulou o Processo Administrativo, o Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela portaria n° 110/2005-DGPC/ PAD, reintegrando o autor ao seu respectivo cargo, condenando o réu a pagar os vencimentos retroativos a contar da data da sua exoneração até data de sua reintegração, e indefiro o pedido de condenação ao dano moral.

3- Apelação do Autor tem por objetivo reformar a sentença que indeferiu o pedido de danos morais.

4- Danos Morais plenamente configurados.
Apelante afastado do seu cargo sem oportunidade de defesa. Falta de notificação ao longo do Processo Administrativo.
Sentimento de humilhação e o dano na esfera íntima que um indivíduo sofre ao perder o cargo por ser acusado de um crime que não cometeu, são sentimentos comuns, que qualquer pessoa sentiria se estivesse na mesma situação, considerados, portanto, in re ipsa.

5- Apelação do Estado

tem por objetivo anular a sentença que reconheceu a ilegalidade no processo administrativo disciplinar e reintegrou o autor no seu respectivo cargo.

6- Existência de ilegalidade no ato administrativo que destituiu o Autor do cargo de papiloscopista sem que lhe fosse assegurado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

7- Servidor, que não foi notificado para participar de vários atos ocorridos ao longo do procedimento, como por exemplo a declarações de testemunhas o que viola o direito à ampla defesa

8- Apelação interposta por Paulo Fabricio Nunes Tavares conhecida e parcialmente provida, para reconhecer os Danos morais sofridos pelo autor/apelante e fixar em 5.000,00 (cinco mil), considerando a condição econômica das partes, a gravidade do dano, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização.

9- Apelação interposta pelo Estado do Para conhecida e improvida.

(2017.05231137-36, 184.041, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2017-12-06) (grifei)

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIDO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL. AGRESSÃO VERBAL REALIZADA POR SUPERIOR HIERÁRQUICO. CONDUTA DESPROPORCIONAL. DANO MORAL CARACTERIZADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda e condenou o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros e correção monetária. Fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

2. A sentença não estará sujeita ao reexame necessário quando tratar-se de condenação contra município em valor inferior a 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do o §3º do art. 496, do CPC. Logo, não deve ser conhecido o reexame;

3. Pelo disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, aplicável de maneira geral, a toda a Administração Pública, o Estado (lato sensu) tem o dever de reparar os danos causados a terceiros em virtude de comportamentos comissivos ou omissivos, lícitos ou ilícitos, materiais ou jurídicos, imputáveis aos agentes públicos;

4. Na responsabilidade objetiva do Estado, exige-se apenas a relação de causalidade entre a ação administrativa e o resultado danoso sofrido pelo administrado, dispensando-se a prova da culpa da Administração e

atribuindo ao Estado o risco criado pela atividade administrativa;

5. O confronto do depoimento da autora/apelada, das testemunhas e do Secretário Municipal de Saúde (autor da agressão verbal), em audiência de instrução e julgamento, tornou incontroverso o fato de que o Secretário agrediu verbalmente a autora, faltando com o dever de urbanidade, de tal modo que transbordou a órbita do mero aborrecimento, provocando sofrimento, dor e angústia à destinatária das ofensas, caracterizados, portanto, tanto o ato ilícito quanto o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido;

6. A autora comprovou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, fazendo jus à indenização por dano moral;

7. Deve ser reduzido o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor razoável, assegurando o caráter repressivo e pedagógico próprio da indenização por danos morais;

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar parcial provimento, para reformar a sentença, e reduzir o valor do dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, 01 de julho de 2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

(2039132, 2039132, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-01, Publicado em 2019-08-01) (grifei)

Por essas razões, resta escorreita a sentença que condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais à requerente.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, é sabido que tal verba possui natureza alimentar, sendo um direito do advogado. Logo, não há que se falar em desnecessidade do arbitramento de honorários apenas pelo fato de que a servidora, ora apelada, foi patrocinado por causídico do sindicato dos trabalhadores.

Não há embasamento legal para tal pleito do apelante, estando a decisão apelada em conformidade com a legislação processual pertinente, não merecendo reforma neste tópico também.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença guerreada na sua integralidade.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 13 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/07/2020